Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744546-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA V I S T O S. (Doc. Num. 20421065). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se a Agravada, ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 20421065) interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra a decisão (Doc. Num. 20282116) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos ora Agravantes. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador